Tribunal: TJMT
Processo: 1026795-48.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
dks
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS
MANDADO DE SEGURANÇA PJE N. 1026795-48.2020.8.11.0000 – CLASSE CNJ – 1710 – CAPITAL
IMPETRANTE: WEIDEN SILVA ROCHA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de Mandado de Segurança individual cumulado com pedido de tutela antecipada impetrado por Weiden Silva Rocha, qualificado, representado por advogados constituídos, nas pessoas dos Drs. Djeymes Bazzi, OAB/MT 27.357, e Matheus Bazzi, OAB/MT 28.262, contra ato reputado ofensivo a direito líquido e certo da impetrante, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Capital, que, nos autos de NU 0040671-92.2019.8.11.0064, indeferiu pedido de restituição de uma caneta Ipad, Smart Keyboard para Ipad, fone de ouvido JBL, Ipad Pro cinza, Apple Watch 4 cinza, carregados e R$53.000,00 em espécie, que diz terem origem lícita e propriedade comprovada.
Assinala ainda não se tratarem de bens passíveis de confisco, não constituindo produto ou instrumento de crimes, não interessam ao processo, e os gadgets apreendidos “[...] são impróprios para manter armazenados documentos ou softwares destinados à falsificação de documentos, na medida em que não detém o hardware para tanto” [id. 71094968, p. 9].
Quanto ao valor de R$53.000,00 em espécie, cuida-se de valor recebido da venda de um veículo automotor, ocorrida em março de 2019, conforme fez questão de comprovar apresentando o recibo em nome do novo proprietário, onde consta o nome do impetrante como proprietário anterior.
Assinala, ainda, que quanto à intenção de reparação do dano causado às vítimas, mesmo que se entenda possível tal providência, após a subtração dos valores indenizatórios, “ainda restaria R$ 42.903,38 (quarenta e dois mil, novecentos e três reais e trinta e oito centavos) a serem restituídos, por não interessarem ao processo”.
Pede, ao final, liminarmente, a restituição do valor em espécie e demais aparelhos, confirmando-se a ordem mandamental em definitivo no julgamento de mérito. Postula ainda que, caso não se entenda pela concessão do mandamus, seja então determinado o cumprimento do procedimento previsto no art. 120 do CPP, porque o pedido de restituição deveria ter sido autuado em apartado e não incidentalmente.
Instrui a inicial com a documentação colacionada nos ids. 71094969 a 71094983.
A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao eminente Des. Luiz Ferreira da Silva [id. 71105969], perante o Órgão Especial.
O defensor do impetrante requereu no id. 71112978 a juntada da procuração e substabelecimento.
A certidão constante o id. 71153487 assinalou que o presente feito independe do prévio recolhimento de custas iniciais.
A certidão do 71162450 assinalou a constatação da prevenção deste Julgador, ante o prévio julgamento do HC PJe 1000569-06.2020.8.11.0000, perante a c. 3a Câmara Criminal, razão pela qual foram os autos redistribuídos na forma da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000.
É o relatório. DECIDO.
Infere-se que o escopo de restituição apresentado no presente mandamus não está investido de cópia da decisão que indeferiu o pedido de restituição, não sendo suficiente a mera transcrição parcial do decisum na inicial para viabilizar a análise emergencial do presente feito.
Com efeito, consta do id. 71094983, p. 52 que “por motivos técnicos” a decisão não pôde ser colacionada aos autos, e mesmo na aba de autos digitais não foi possível ter acesso ao seu conteúdo.
Embora o recurso cabível contra a decisão que indefere pedido de restituição de coisa apreendida seja a apelação, nos termos do art, 593, II, do CPP, e conquanto o art. 5o, I, da Lei n. 12.016/2009 declare expressamente descaber a impetração de mandado de segurança contra ato judicial de que caiba recurso com efeito suspensivo, constitui práxis desta Turma de Câmaras Criminais Reunidas admitir o processamento de writ visando exatamente a restituição de coisa apreendida, quando se puder constatar prima facie a teratologia do comando judicial.
Note-se que, embora o impetrante haja anexado as notas fiscais dos aparelhos, é certo que podem ainda interessar ao processo, na prova de fatos a serem apurados na ação penal, devendo-se atentar ainda que não se tratam de bens perecíveis que exijam destinação urgente.
Por sua vez, quanto ao dinheiro apreendido, além de se tratar de bem fungível, note-se que a suposta venda do veículo automotor ocorreu em março de 2019 e os fatos que dão suporte à acusação ocorreram no mês de outubro do mesmo ano, o que torna duvidosa a relação ali existente entre o bem vendido e o dinheiro.
Diante desse cenário, é contraproducente a concessão liminar do writ constitucional, até que sobrevenham as informações da autoridade impetrada, para que melhor esclareça a real necessidade de preservação da constrição patrimonial que se busca elidir no presente, porque nem se está diante de caso de premência na obtenção da tutela jurisdicional, assim entendido o periculum in mora traduzido no risco de prejuízo de difícil reparação em caso de decisão desfavorável, nem se evidencia o fumus boni iuris, no que concernente à alegada presença do direito líquido e certo do impetrante quanto ao seu pedido de restituição.
Ante o exposto, indefiro a liminar alvitrada, determinando a notificação da autoridade acoimada de coatora para que apresente, no prazo legal, as informações respectivas.
Após, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de dezembro de 2020.
DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Relator